Tribunal: TJDFT
Processo: 0716753-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716753-19.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA., ALIANCA INSTITUTO DE ONCOLOGIA LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO As impetrantes foram intimadas (id 47361712) para justificar a inclusão do Secretário de Saúde como autoridade coatora. Em resposta (id 49145363), afirmaram que ele foi incluído de forma indevida, por ocasião da redistribuição do feito - determinada na decisão id 49145364, 1a Vara da Fazenda Pública -, devendo ser alterada para Secretário de Fazenda. O Secretário de Fazenda consta como impetrado. Porém, ainda assim, devem as impetrantes justificar a inclusão dessa autoridade, considerando que, em princípio, ela carece de legitimidade para figurar no polo passivo de mandado de segurança em que se discute a constituição e cobrança de tributos. I. Brasília, 31/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator